Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos (ID: 21466755), intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição do SINDIRETA de ID: 21865517, que cuida das quotas relativas aos herdeiros do servidor DELFINO GONÇALVES DA COSTA. Brasília, 3 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador